Tribunal: TJDFT
Processo: 0735118-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735118-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40413236) com pedido liminar, interposto por LÚCIA MARIA DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n° 0705122-92.2021.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Agravante, nos seguintes termos (ID 137443096 na origem): “I - Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIA MARIA DE SOUSA em face da Decisão de ID 135879182, que indeferiu o pedido de ID 133143441, de prosseguimento do feito. Alega a parte embargante que a decisão embargada padece de "erro de fato" em relação a parcela incontroversa, a qual foi confessada, o que a torna passível de pagamento. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". Conforme determinado pelo Código de Processo de Civil, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros 3 advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado deve decorrer, necessariamente, da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC, e não de um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Apelação fosse. II -No presente caso, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões lançadas já foram adequadamente expostos, qual seja, o cumprimento da decisão de ID 106268544 está condicionado à sua preclusão, que se dará com o trânsito em julgado do agravo de instrumento de ID 110001372, o que não consta dos autos. Ademais, não consta da decisão de ID 106268544 qualquer exceção em relação a eventual parcela incontroversa.Eventual insurgência quanto ao posicionamento meritório adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. III - Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” A Agravante afirmam em suas razões recursais que: (i) trata-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; (ii) o Distrito Federal, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi rejeitado pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF; irresignado, o devedor interpôs AGI 0737172-31.2021.8.07.0000, o qual restou desprovido; (iii) ato contínuo, o Agravante opôs embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto ao pagamento das parcelas incontroversas, quando, então, foi surpreendido pela decisão agravada que simplesmente voltou a suspender cumprimento de sentença até seu o trânsito em julgado, imprimindo, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso que já não mais subsiste; (iv) o juízo agravado não observou ele a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.540,28 conforme bem demonstra o ID 103722976 (origem), eis que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC; (v) é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada; (vi) registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”; (vii) é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio; (viii) não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0737172-31.2021.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento da jurisprudência quanto à tramitação definitiva da execução; (ix) em se tratando de execução definitiva perfeitamente cabível contra a Fazenda Pública, não há nada e absolutamente nada que justifique a suspensão do processo face ao agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal, devendo ela tramitar em caráter definitivo, com a expedição dos requisitórios de pagamento; (x) ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, o que se admite apenas para argumentar, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio, eis que a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, é uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC; (xi) o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo falar sequer na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração; (xii) não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC; (xiii) isto porque, tal hipótese de suspensão processual só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, sendo certo que, no presente feito, já houve prolação de provimento jurisdicional em acórdão; (xiv) fácil é observar que não há falar em sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (xv) a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do 14 CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, cujas violações ficam, também, prequestionadas. Em sede de efeito suspensivo ativo, a Agravante alegam que “a decisão impugnada violou, de uma só vez, tanto a Constituição Federal, como o CPC, e afrontou a autoridade da decisão proferida no bojo do AGI n. 0737172- 31.2021.8.07.0000, motivo pelo qual deve ser corrigida, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris”. Requer, com isso, a concessão de efeito suspensivo ativo para “suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do julgamento do AGI 0737172-31.2021.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. No mérito, requerem que o recurso seja conhecido e provido, para que a decisão agravada seja reformada, confirmando-se os pedidos acima. É o relatório. Preparo recolhido (ID 40413238). DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 40413238). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 40413236) com pedido liminar, interposto por LÚCIA MARIA DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n° 0705122-92.2021.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não acolheu os embargos de declaração opostos pela Agravante para dar prosseguimento à execução, independente do julgamento do AGI 0737172-31.2021.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, trazendo como pano de fundo discussão sobre o prosseguimento da execução diante da pendência de julgamento de outro recurso. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Importante salientar, em relação ao tema, que essa Relatoria tem tido a oportunidade, por diversas vezes, de se manifestar em relação à questão trazida por diversos demandantes, em casos congêneres, ora em relação à (i) aplicação do índice IPCA-E; (ii) incontrovérsia de valores devidos, a serem supostamente colocados, desde já, à disposição; (ii) bem como no que pertine ao advento da preclusão em face da alegada não impugnação da parte agravada nos autos originários. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Primeiro porque, muito embora a Agravante tenha trazido a apreciação o que entende por necessidade de empreender regular à execução, em face de quantitativos incontroversos, independente do julgamento do AGI 0737172-31.2021.8.07.0000, entendo que o direito vindicado, para os fins do pedido liminar, ainda é opaco, demandando mínima contradita, própria desse momento de cognição sumária. Isso porque, como salientado pelo juízo de origem, subsiste questão prejudicial, a impactar o feito na origem, materializada no objeto do agravo acima especificado: (i) discussão de fundo relativa ao uso da TR; (ii) suposta violação do repetitivo contido no REsp 1495146; (iii) impacto da coisa julgada na determinação quanto à aplicação da TR como índice de correção monetária. Além disso, ainda que se trate de verba alimentar em sua natureza, igualmente não se deflui dos autos elementos ou mínimo lastro documental que ostentem prejuízo mais imediato ou situação temerária caso não se aplique, desde já o referido índice. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022 11:36:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador